Tribunal: TJSP
Processo: 1008144-62.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 708 DO E. STF.
AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Pretensão de anulação de débito fiscal referente a IPVA lançado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo sobre veículo registrado no Estado de Minas Gerais.
Acórdão que manteve a procedência do pedido, sob o entendimento de que cabia ao

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 708 DO E. STF.
AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Pretensão de anulação de débito fiscal referente a IPVA lançado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo sobre veículo registrado no Estado de Minas Gerais.
Acórdão que manteve a procedência do pedido, sob o entendimento de que cabia ao Estado de São Paulo buscar a anulação dos atos administrativos feitos pelo Estado de Minas Gerais, mediante prévia utilização dos meios em Direito previstos (Voto no 32301)
Embargos de declaração acolhidos – Análise quanto ao Tema no 708 do STF, que ainda pendia de julgamento (Voto no 32751).
RETORNO À TURMA JULGADORA – TEMA No 708 DO STF – Fixada a tese: "A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário."
Domicílio tributário do autor no Estado de Minas Gerais - Entendimento que fundamentou procedência do pedido de anulação do débito fiscal lançado pelo Estado de São Paulo.
Acórdão mantido.